Tribunal: TJDFT
Processo: 0725499-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725499-38.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ÂNGELA MARIA RIBEIRO DA SILVA RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DÍVIDA PRESCRITA. INEXIGIBILIDADE JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REVISÃO DO VALOR DE OFÍCIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. 1. Apelação interposta contra sentença que, em ação conhecimento (declaratória combinada com obrigação de não fazer), julgou improcedentes os pedidos, considerando que a dívida prescrita implica apenas na inexigibilidade judicial, não interferindo na cobrança extrajudicial. 2. A dívida prescrita existe, é válida, mas não pode ser exigida pelo credor, remanescendo apenas a obrigação natural, na forma do art. 882 do Código Civil. Assim, com o advento do prazo prescricional, ainda que persista a obrigação, não há qualquer dever jurídico por parte do devedor quanto ao adimplemento, não podendo este ser constrangido, sob qualquer forma, a realizar o pagamento do débito prescrito. Deve ser reconhecida, portanto, a inexigibilidade, seja judicial ou extrajudicial, da dívida prescrita. 3. Conforme se extrai do art. 85, § 8, do Código de Processo Civil, o legislador autorizou a fixação de honorários mediante apreciação equitativa do magistrado, visando a evitar a fixação de honorários irrisórios, que muitas vezes não espelhariam a complexidade da demanda. Pela mesma razão, o dispositivo em comento também deve ser invocado para combater o arbitramento de valores exorbitantes ou inestimáveis a título de honorários, que, além de não refletirem a dificuldade da causa, poderiam, inclusive, desvirtuar o instituto da verba honorária advocatícia. 4. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação ao artigo 85, §§2o, 6o-A e 8o, do Código de Processo Civil, sustentando que, reconhecido pela turma julgadora ser plenamente identificável o valor da causa e o proveito econômico, mostra-se descabida a fixação de honorários advocatícios por critério de equidade, devendo ser observado o limite percentual fixado no CPC. No aspecto, colaciona ementas de julgado do STJ com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Defende a relevância das questões de direito federal infraconstitucional da matéria. A recorrida, em contrarrazões, pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136 (id 39985493, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, verifica-se que a recorrente se desincumbiu da arguição de existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. O recurso reúne condições de trânsito, seja quanto à apontada violação ao artigo 85, §§2o, 6o-A e 8o, do Código de Processo Civil, seja em relação ao dissenso interpretativo. Registre-se que, em 31/8/2022 e 1/9/2022, o Ministro Raul Araújo decidiu, respectivamente, pela desafetação dos recursos especiais 1.822.171/SC e 1.812.301/SC, vindo o Tema 1.046 ser cancelado em 2/9/2022. Superada a questão, verifico que a tese apresentada, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos. O dissenso pretoriano, por seu turno, foi apresentado nos moldes da legislação aplicável, o que reforça a conveniência da submissão do recurso à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrida, Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012